Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713075-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SILVAN NEVES BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença no 0717399-93.2018.8.07.0003, movido em desfavor de SILVAN NEVES BERNARDES, indeferiu a juntada completa da consulta ao sistema INFOJUD. Nas razões recursais (ID 16224314), narra constar da pesquisa ao sistema INFOJUD nove páginas, tendo o juízo de origem promovido a juntada apenas das páginas 3 e 4 inerentes à consulta. Alega a necessidade de acostar aos autos o restante da pesquisa, atribuindo sigilo aos indigitados documentos, a fim de possibilitar à parte credora a verificação completa do documento, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da celeridade e razoável duração do processo. Afirma pretender averiguar o salário do agravado, tendo em vista a possibilidade de penhorar parte de seus rendimentos para satisfação do crédito perseguido. Sustenta ter realizado inúmeras tentativas de perceber seu crédito, revelando-se todas elas infrutíferas, inexistindo motivos para o juízo agravado omitir dados valiosos para a satisfação da obrigação. Aduz prever o artigo 797 do Código de Processo Civil o dever da execução ser promovida para contentar os interesses do credor, razão pela qual inexistem óbices para a liberação da consulta ao sistema INFOJUD em sua totalidade. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar o imediato acesso do recorrente à consulta integral realizada ao INFOJUD, inerente aos dados do agravado, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 16224315). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a juntada completa da consulta ao sistema INFOJUD. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade no direito pleiteado. A requisição de informações junto a órgãos públicos somente deve ser deferida em casos excepcionais. O juízo de origem aparentemente já realizou a consulta e disponibilizou à agravante parte da pesquisa que pode interessar ao processo. O argumento da necessidade de liberação da consulta em sua totalidade, para saber o valor do salário do agravado e promover bloqueio de parte dos seus rendimentos para satisfação do crédito, é insuficiente, pois há outros meios para o conhecimento pretendido. Ademais, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator